Tribunal: TJSP
Processo: 2044763-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. O documento apresentado demonstra que a aquisição se deu por meio da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Provimento.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2044763-57.2020.8.26.0000; Relator (a): Enio Zuliani; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Anônima

Relator(a):

Enio Zuliani

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não

Ementa:
Apelação - Ação de complementação de ações com pedido indenizatório – Extinção com fundamento na prescrição – Prazo quinquenal que é contado do trânsito em julgado da sentença proferida em ação civil pública - precedente do C. STJ (RESP 1.273.643/PR) – Demanda proposta dentro do prazo – Prescrição não verificada.
Documento apresentado que revela a pretensão de liquidar direitos que não possui. O documento apresentado demonstra que a aquisição se deu por meio da Portaria 86. Necessidade de adequação ao entendimento recentemente exarado pela Corte Superior (REsp 1867482 – SP, julgado em 29.5.2020). Radiografia apresentada pela TELEFONICA e que demonstra o recebimento da integralidade dos créditos a que fazia jus o acionista. Contrato não abrangido no título. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, de fato, receberam o número exato de 6.436 ações, tal como pleiteado na inicial.

Provimento.